Tribunal: CARF
Processo: 10920.904536/2012-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-28

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.904536/2012-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-010.396 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
MEXICHEM BRASIL INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO PLASTICA
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
SÚMULA CARF 01. CONCOMITÂNCIA. IDENTIDADE DE MATÉRIA
TRATADA EM AÇÃO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado , por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-
Presidente), e Ronaldo Souza Dias (Presidente). Ausente o conselheiro Mauricio Pompeo da
Silv.
Relatório
Trata-se de pedido de ressarcimento de saldo credor do IPI referente ao 3o
trimestre de 2009, no valor de R$ 505.026,02, utilizado na compensação de débitos da empresa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.904536/2012-10
Fl. 246
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

Em sua análise, a DRF/Recife reconheceu o direito ao montante de R$ 418.911,64, homologando
parcialmente as compensações, tendo o saldo sido reduzido em função de débitos apurados em
procedimento fiscal.
Segundo Termo de Informação Fiscal anexo ao Despacho Decisório e disponível
para consulta no sítio da Receita Federal na internet, a auditoria realizada verificou erro na
classificação fiscal e alíquota dos produtos “ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL e
ELETRODUTO CORRUGADO FLEXÍVEL REFORÇADO”, pois a empresa estava utilizando
a classificação fiscal em suas notas fiscais de saídas com o código NCM 3917.23.00 e com
alíquotas do IPI de 0%, resultando na lavratura do auto de infração objeto do processo
10480.720802/2013-61, cuja cópia também encontra-se anexada ao despacho decisório.
Destaque-se que o auto citado não está sendo julgado em conjunto com o presente
processo em função de não ter havido impugnação administrativa para o mesmo. Referido
lançamento foi contestado na vis judicial, estando atualmente com exigibilidade suspensa por
depósito.
No Relatório Fiscal do referido auto, a fiscalização entende que a classificação
adotada refere-se aos “tubos rígidos”, não se aplicando aos produtos em questão. Entendeu a
autoridade fiscal que a classificação correta seria 3917.32.90 para o “eletroduto corrugado
flexível” e 3917.39.00 para o “eletroduto corrugado flexível reforçado”, ambos com alíquota de
cinco por cento.
Cientificada em 17.04.2013, a interessada apresentou, tempestivamente, em
17.05.2013, manifestação de inconformidade na qual alega que a fiscalização em nenhum
momento comprovou por análise técnica do produto a suposta classificação fiscal que entende
ser correta.
Em 06/01/2015, a 3a Turma da Delegacia Regional do Brasil de Julgamento em
Belém (PA) proferiu o Acórdão DRJ no 01-30.997, situado às fls. 87 a 91, de relatoria do
Auditor-Fiscal Nelson Klautau Guerreiro Da Silva, que entendeu, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa
abaixo transcrita:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
CLASSIFICAÇÃO FISCAL.
Pelas regras de interpretação da NCM (RGI/SH), a correta
classificação para os eletrodutos flexíveis de PVC é 3917.32.90,
e 3917.39.00 para os eletrodutos flexíveis reforçados de PVC.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Classificação Fiscal não é matéria técnica, não exigindo laudo
técnico para sua definição. Dispensável a produção de provas
por meio de realização de perícia técnica ou diligência, quando
Fl. 247
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

os documentos integrantes dos autos revelam-se suficientes
para formação de convicção e conseqüente solução do litígio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

A contribuinte interpôs recurso voluntário, situado às fls. 97-106, no qual
reiterou as razões de sua impugnação.
Em sessão realizada em 23/09/2020, esta e. Turma decidiu converter o julgamento
em diligência, nos seguintes termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora da RFB: (i) apresente laudo técnico-pericial
conclusivo que responda afirmativa ou negativamente, de
maneira objetiva e fundamentada, os seguintes quesitos
referentes ao produto "eletroduto corrugado" e ao produto "tubo
extensível universal": (i.a) trata-se de um tubo de plástico rígido
ou não-rígido ("flexível")? (i.b) trata-se de um tubo de plástico
rígido de polímeros de cloreto de vinila? (i.c) unicamente se o
produto for não-rígido ("flexível"), pode suportar uma pressão
mínima de 27,6 MPa? (i.d) o produto é reforçado com outras
matérias ou associados de outra forma com outras matérias?
(i.e) unicamente se o produto não for reforçado com outras
matérias, nem associado de outra forma com outras matérias, ele
apresenta acessórios? (i.f) unicamente se o produto apresentar
acessórios, são estes acessórios de copolímeros de etileno?
Deverá a resposta a este específico quesito levar em
consideração o texto da Nota 4,1 transcrito em nota de rodapé
no presente voto. (ii) Confeccionar “Relatório Conclusivo” da
diligência, com os esclarecimentos que se fizerem. (iii) juntar
aos autos o inteiro teor do processo judicial n° 0801477-
24.2013.4.05.8300 ajuizado pela Recorrente. Após, cientifique-
se a Recorrente para, querendo, manifestar-se em trinta dias
contados de sua intimação.

A unidade de preparo apresentou informações (fls. 234-239) em que indica a
existência de ação judicial sobre a mesma matéria do processo ora em análise, com Recurso
Especial pendente de julgamento.

É o relatório.
Fl. 248
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
O Recurso é tempestivo, interposto por procuradores devidamente constituídos,
mas não preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual não merece ser conhecido,
pelas razões a seguir expostas.
1. conforme informado pela unidade de origem, restou configurada a
concomitância entre o presente Recurso Voluntário e a ação anulatória n. 0801835-
86.2013.4.05.8300, atualmente pendente de julgamento no Superior Tribunal de Justiça, onde
consta, ao final, nos pedidos da ação: “Requer, ainda, seja julgada procedente a presente ação
em todos os seus termos, no sentido de declarar como correta a classificação fiscal dos produtos
da Autora sob a posição 3917.23.00 na TIPI, assim como para decretar a nulidade do crédito
tributário lançado no Auto de Infração no 10480.720.802/2013-61 e de todos os atos
decorrentes da autuação.” (fls. 165 a 203).
2. De acordo com o Parecer Normativo COSIT n° 07, de 22 de agosto de
2014:
“A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo
administrativo fiscal implica renúncia às instâncias administrativas, ou
desistência de eventual recurso de qualquer espécie interposto.”
3. No mesmo sentido reza a Súmula no 1 desse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou
depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 249
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-010.396 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.904536/2012-10

Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital